Tribunal: STF
Processo: RE 1354662
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEIS Nº 12.546/2011 E 8.212/1991. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. TEMAS Nº 1.109 E 1.110. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.033 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011, relativa à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. A existência de outro óbice processual ao conhecimento do apelo extremo afasta a incidência do art. 1.033 do CPC. Impertinente, na hipótese, a remessa do extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento como recurso especial.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.